Tribunal: STJ
Processo: 0160389-62.2024.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7713 - PB (2024/0160389-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO GERMANO DE FIGUEIREDO -
PB005544
CAIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI - PB014199
LINCOLN MENDES LIMA - PB014309
DIEGO DOMICIANO VIEIRA COSTA CABRAL -
PB015574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
AÇÃO
RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO APRECIAÇÃO
DE QUESTÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
1. Nos termos da Súmula 515/STF, aqui aplicável por analogia, "A
competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal,
quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no
agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido
".
rescisório
No caso, é flagrante a incompetência do STJ para o julgamento da
2.
presente ação rescisória, uma vez que, ao apreciar o AREsp n. 1.559.664
/PB, o STJ limitou-se a aplicar o óbice contido na Súmula n. 182
/STJ, por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, não apreciando o mérito da demanda, tampouco a questão da
retroatividade da Lei n. 14.230/2021. Outrossim, a decisão que deu
parcial provimento ao recurso especial do corréu, tão somente, corrigiu
erro material na aplicação da sanção de proibição de contratar com o
Poder Público, para adequá-la ao limite máximo previsto, nada
mencionando a respeito do agravo da autora da presente rescisória.
Documento eletrônico VDA51435504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 2a9cee10-7e2f-447b-b818-9ed7a1108f1f

Agravo interno não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/10/2025
14/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco
Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51435504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 2a9cee10-7e2f-447b-b818-9ed7a1108f1f

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7713 - PB (2024/0160389-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO GERMANO DE FIGUEIREDO -
PB005544
CAIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI - PB014199
LINCOLN MENDES LIMA - PB014309
DIEGO DOMICIANO VIEIRA COSTA CABRAL -
PB015574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
AÇÃO
RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO APRECIAÇÃO
DE QUESTÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
1. Nos termos da Súmula 515/STF, aqui aplicável por analogia, "A
competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal,
quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no
agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido
".
rescisório
No caso, é flagrante a incompetência do STJ para o julgamento da
2.
presente ação rescisória, uma vez que, ao apreciar o AREsp n. 1.559.664
/PB, o STJ limitou-se a aplicar o óbice contido na Súmula n. 182
/STJ, por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, não apreciando o mérito da demanda, tampouco a questão da
retroatividade da Lei n. 14.230/2021. Outrossim, a decisão que deu
parcial provimento ao recurso especial do corréu, tão somente, corrigiu
erro material na aplicação da sanção de proibição de contratar com o
Poder Público, para adequá-la ao limite máximo previsto, nada
mencionando a respeito do agravo da autora da presente rescisória.
Documento eletrônico VDA51171997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:37
Código de Controle do Documento: 7f9e0a07-0a33-4770-bcb5-3786cf992fee

Agravo interno não provido.
3.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno em desfavor da decisão proferida, às fls.
1.906-1.908, que declarou a incompetência do STJ para processar e
julgar a presente ação rescisória e determinou a intimação da parte
autora, a fim de que, eventualmente, proceda à emenda da petição
inicial, e determinou a remessa do feito ao TRF5, julgando prejudicada
a liminar, conforme ementa abaixo transcrita:
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO
RESCINDENDO. NÃO APRECIAÇÃO DA QUESTÃO DE MÉRITO
EM RELAÇÃO À PARTE AUTORA. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
EMENDA À INICIAL. REMESSA AO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA QUINTA REGIÃO.
Em suas razões, aduz, em síntese, que: “A) O STJ analisou o mérito
da causa de pedir desta ação rescisória, a saber, a aplicação da Lei n°
14.230/2021 e do Tema n° 1.199 do STF, mas não o fez com relação à
Sra. Sara Maria Francisca Medeiros Cabral, o que configura violação à
norma jurídica prevista no art. 966, V e §5°, do CPC; B) Ao tempo da
publicação do acórdão do TRF-5, 2017, e da interposição dos recursos
especiais, 2018, a Lei n° 14.230/2021 não estava em vigência, de modo
que apenas o STJ seria competente para aplicá-la ao presente caso,
tendo em vista a ausência de trânsito em julgado até março de 2024; C)
O acórdão do TRF-5 fora utilizado pela peça vestibular apenas como
enquadramento fático-probatório para apresentar a repercussão da
aplicação das novidades legislativas ao caso da autora; D) Os
argumentos da autora gravitam em torno da violação à norma jurídica
ocorrida por esta e. Corte e não em torno do acórdão do TRF-5.” (e-STJ
fls. 1.921/1.922).
Na impugnação de fls. 1.935-1.943, a requerida pugna pela extinção
da ação rescisória, sem resolução de mérito, ao argumento de que a nova
lei de improbidade administrativa não foi objeto de exame pela decisão
rescindenda proferida no bojo AREsp n. 1.559.664/PB, além de que no
Documento eletrônico VDA51171997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:37
Código de Controle do Documento: 7f9e0a07-0a33-4770-bcb5-3786cf992fee

julgamento deste esta Corte sequer entrou no mérito da ação de
improbidade, limitando-se a aplicar a Súmula 182/STJ, em razão da
falta de impugnação específica à decisão então recorrida.
Nesse contexto, pugna pela manifesta incompetência do STJ para
examinar a presente rescisória, em razão da falta de debate, pela decisão
rescindenda, sobre a retroatividade da Lei no 14.230/21. Enfatiza que,
ainda que superados os óbices, a presente ação não merece prosperar,
haja vista se tratar de ação já transitada em julgado, de modo que não há
se falar em aplicação retroativa da NLIA.
O Ministério Público Federal oficia pelo não conhecimento da ação
rescisória e o consequente não provimento do agravo interno (e-STJ, fl.
1.948).
É o relatório.
VOTO
C
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
onsoante jurisprudência dessa Corte, "a manifesta violação da norma
jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art.
966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido
ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal
modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente"
(AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, D Je de
).
15/6/2021
O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar ação
rescisória de seus próprios julgados nos casos em que houver examinado
o mérito, enfrentando a questão federal controvertida, o que não se
observa no presente feito.
Isso porque, a decisão rescindenda da lavra do Ministro Herman
Benjamin, proferida nos autos do AREsp n. 1.559.664/PB não conheceu
do agravo em recurso especial da autora, por falta de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51171997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:37
Código de Controle do Documento: 7f9e0a07-0a33-4770-bcb5-3786cf992fee

A decisão que deu parcial provimento ao recurso especial do corréu
Adalberto Lino Ferreira, tão somente, corrigiu erro material na
aplicação da sanção de proibição de contratar com o Poder Público, para
adequá-la ao limite máximo legalmente previsto, nada mencionando a
respeito do agravo da autora da presente rescisória.
Nesse contexto tem-se que a presente ação deve ser extinta sem
resolução de mérito, porquanto a questão da retroatividade da Lei n.
14.230/2021 não foi objeto da decisão rescindenda, além de que o STJ
sequer entrou no mérito da ação de improbidade, limitando-se a aplicar
o óbice contido na Súmula n. 182/STJ.
Noutros termos, a causa de pedir vinculada na petição da ação
rescisória não foi objeto de deliberação, nem mesmo implicitamente,
pela decisão rescindenda, o que torna inadmissível a presente ação
rescisória. Incide, na espécie, por analogia, o teor da Súmula 515/STF:
"A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal
Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário
ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido
rescisório".
Nesse contexto, verifica-se que, no caso, o Superior Tribunal de
Justiça é flagrantemente incompetente para a análise da presente ação
rescisória, visto que, repita-se, nos autos do AREsp n. 1.559.664/PB,
apontado como rescindendo, o recurso sequer ultrapassou o óbice do
conhecimento.
Nessa linha de percepção:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO APRECIAÇÃO DE QUESTÃO
DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
1. Nos termos da Súmula 515/STF, aqui aplicável por analogia, "A
competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal,
quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no
agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido
rescisório".
Documento eletrônico VDA51171997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:37
Código de Controle do Documento: 7f9e0a07-0a33-4770-bcb5-3786cf992fee

2. No caso, é flagrante a incompetência do STJ para o julgamento, uma
vez que, ao apreciar o AgInt no AREsp 1.288.278/SP, julgado apontado
como rescindendo, a Eg. Segunda Turma não conheceu do recurso no
ponto relativo ao mérito da actio desconstitutiva.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt na AR n. 6.799/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
10/2/2021
19/2/2021
Destarte, concluiu-se pela manifesta incompetência do STJ para
analisar a presente rescisória, em virtude da falta de debate, pela decisão
rescindenda, a respeito da retroatividade da Lei n. 14.230/2021.
Nos termos do § 5o do artigo 968 do CPC/2015, reconhecida a
incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será
intimado para emendar a inicial, consoante consignado na decisão
agravada, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, com o
encaminho dos autos ao Tribunal competente.
Sob esse prisma, confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO.
1) ACÓRDÃO RESCINDENDO: RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIDO. SÚM. N. 126/STJ. 2) MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
DO ESPECIAL: AUSÊNCIA DE ANÁLISE. 3) INCOMPETÊNCIA
DO STJ NOS TERMOS DA SÚM. N. 515/STF. 4) DETERMINAÇÃO
DE EMENDA DA INCIAL E POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS
AO JUÍZO COMPETENTE.
1) O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para exame
da presente ação rescisória. Isso porque o acórdão rescindendo não
realizou juízo de mérito quando examinou o recurso especial, pois
reconheceu a incidência da Súm. n. 126/STJ.
2) Uma vez reconhecida a incompetência do STJ no exame dessa
rescisória, a parte ora requerente deve ser intimada para emendar a
inicial. Reconhece-se, portanto, a incidência, por analogia, da Súm. n.
515/STF, que assim dispõe: "A competência para a ação rescisória não é
do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no
recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que
foi suscitada no pedido rescisório."
3) Reconhecimento de incompetência do STJ para o julgamento dessa
ação rescisória; determinação de emenda da inicial e posterior remessa
para o Juízo competente.
(AR n. 7.595/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/6/2024
21/6/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO
RESCINDENDO. NÃO APRECIAÇÃO DE QUESTÃO DE MÉRITO.
Documento eletrônico VDA51171997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:37
Código de Controle do Documento: 7f9e0a07-0a33-4770-bcb5-3786cf992fee

INCOMPETÊNCIA DO STJ. EMENDA À INICIAL. REMESSA AO
TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Caso em que o Município de Prudentópolis/PR objetiva rescindir
acórdão da Segunda Turma proferido nos autos do AgInt no ARESP n.
1.663.529/PR.
2. À luz do inciso V do artigo 966 do CPC/2015 (artigo 485, V, do CPC
/1973), a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida
quando "violar manifestamente norma legal". Assim, o Superior
Tribunal de Justiça é competente para julgar ação rescisória de seus
próprios julgados nos casos em que houver examinado o mérito, ou seja,
enfrentado a questão federal controvertida.
3. No caso, o acórdão rescindendo, resumidamente, concluiu pela
"inviabilidade da discussão em Recurso Especial acerca de suposta
afronta a matéria local" (Súmula 280/STF), e que "a análise da
controvérsia no sentido de rever a conclusão adotada pela instância de
ordinária acerca da incapacidade da agravada demanda reexame do
contexto fático-probatório, o que é inviável no STJ, ante o óbice da
Súmula 7/STJ", ou seja, em nenhum momento o referido acórdão tratou
das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória (artigos 28,
127, III e 132 da Lei n. 8.112/1990, e 884 do Código Civil), tornando-se
inviável aferir a ocorrência da suposta violação.
4. Nesse contexto, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça é
flagrantemente incompetente para a análise da presente ação rescisória,
visto que, nos autos do AgInt no ARESP n. 1.663.529/PR, o recurso
especial sequer ultrapassou o óbice do conhecimento.
5. Nos termos do § 5o do artigo 968 do CPC/2015, reconhecida a
incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será
intimado para emendar a inicial, a fim de adequar o objeto da ação
rescisória, com o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente.
Precedentes.
6. Reconhecimento da incompetência do STJ para julgar a presente
Ação Rescisória e determinação de que se abra prazo para a emenda da
inicial e posterior remessa dos autos ao Tribunal de origem.
(AR n. 7.088/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
27/9/2023
29/9/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO
RESCINDENDO
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECURSO
ESPECIAL. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO APRECIADO.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. REMESSA AO TRIBUNAL DE
ORIGEM. PRECEDENTES.
1. Nesta Ação Rescisória busca-se desconstituir Acórdão proferido pela
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg
no AREsp 403.584/PI, que não conheceu do Recurso por incidência da
Súmula 7/STJ. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO ESPECIAL
Documento eletrônico VDA51171997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:37
Código de Controle do Documento: 7f9e0a07-0a33-4770-bcb5-3786cf992fee

2. No caso em análise, o decisum rescindendo, ao manter a decisão que
negou seguimento ao Recurso Especial, não adentrou o mérito da
controvérsia nem avaliou a procedência das razões empregadas pelo TJ
/PI ao conceder a segurança impetrada pela ora ré. Vale dizer, o acórdão
rescindendo não apreciou a tese fulcral do Recurso, mormente porque
tal pretensão demanda novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme
o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
INCOMPETÊNCIA DO STJ
3. O Superior Tribunal de Justiça é competente apenas para julgar Ação
Rescisória de seus próprios julgados, desde que tenha havido exame do
mérito, analisando a questão federal controvertida no Recurso Especial
(AgInt no REsp 1.257.128/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma DJe 27.9.2018). Assim, não compete originariamente ao
Superior Tribunal de Justiça processar e julgar o pleito rescisório, por
ter a Ação se limitado a avaliar os requisitos de admissibilidade do
Recurso Especial interposto pelo Estado do Piauí, sem adentrar o mérito
do litígio.
REMESSA AO TRIBUNAL DE ORIGEM
4. A atual posição do STJ determina que, quando a decisão rescindenda
não houver examinado o mérito da demanda, deve-se determinar a
emenda à Petição Inicial e a ulterior remessa para o juízo competente,
nos termos do art. 968, § 5o, do CPC/2015 (AgInt na AR 6.930/DF, Rel.
Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15.3.2022; AR 6.132
/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 9.8.2022.;
AR 6.619/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de
).
7/12/2022
CONCLUSÃO
5. Reconhecimento da incompetência do STJ para julgar a presente
Ação Rescisória e determinação de que se abra prazo para a emenda da
Inicial e posterior remessa dos autos ao Tribunal competente.
(AR n. 6.303/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
14/6/2023
27/6/2023
Portanto, correta a decisão monocrática que reconheceu a
incompetência do Superior Tribunal de Justiça para julgar a presente
ação rescisória e determinou a abertura de prazo para a emenda da
inicial e posterior remessa dos autos ao Tribunal de origem.
Por oportuno, consigne-se que no Tema n. 1.199 da Repercussão
Geral o Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de
retroação da NLIA aos processos já transitados em julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51171997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:37
Código de Controle do Documento: 7f9e0a07-0a33-4770-bcb5-3786cf992fee

É o voto.
Documento eletrônico VDA51171997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/10/2025 15:40:37
Código de Controle do Documento: 7f9e0a07-0a33-4770-bcb5-3786cf992fee

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na AR 7.713 / PB
Número Registro: 2024/0160389-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00094658020094058200 94658020094058200
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL
ADVOGADOS : CARLOS ANTÔNIO GERMANO DE FIGUEIREDO - PB005544
CAIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI - PB014199
LINCOLN MENDES LIMA - PB014309
DIEGO DOMICIANO VIEIRA COSTA CABRAL - PB015574
RÉU
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SARA MARIA FRANCISCA MEDEIROS CABRAL
ADVOGADOS : CARLOS ANTÔNIO GERMANO DE FIGUEIREDO - PB005544
CAIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI - PB014199
LINCOLN MENDES LIMA - PB014309
DIEGO DOMICIANO VIEIRA COSTA CABRAL - PB015574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51418783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:51
Código de Controle do Documento: 24cfc0c1-e857-48d2-aa8b-aefa649e4065

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/10/2025
14/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo
Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de
Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:51
Código de Controle do Documento: 24cfc0c1-e857-48d2-aa8b-aefa649e4065